Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023389-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA MARIA POLESE HERTER.
AGRAVADA: KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA MARIA POLESE HERTER, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 66241499, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 1002434-26.2020.8.11.0045, ajuizada por KSB AGRIBUSINESS COMÉRCIO LTDA., indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela agravante.
Em suas razões, a recorrente relata que o processo de origem foi protocolado em segredo de justiça após a exequente tomar conhecimento que havia sido suspensa por tutela antecipada a recuperação judicial de uma das executadas.
Pontua que foi deferida liminar de arresto e remoção de bens e que após tomar conhecimento do processo habilitou-se nos autos e manifestou solicitando a suspensão da execução, sob o argumento de que se encontrava em processo de recuperação judicial (n.o 1000600-59.2020.8.11.00086), sendo que apesar de ter sido suspensa, a vice presidência do Tribunal de Justiça ao acolher o recurso especial interposto deferiu a suspensão das ações em trâmite em seu desfavor.
Discorre sobre a não ocorrênia do comparecimento espontâneo no caso, pois na procuração juntada não consta poderes para receber citação e assevera ser ilegal o protocolo do processo em segredo de justiça, na medida que afronta os principios da publicidade e cooperaçao.
Aduz que é ilegal manter o curso normal dos atos processuais com a suspensão determinada no acolhimento da tutela do recurso especial interposto e que, também, deve ser reformada a decisão do Juízo a quo no que se refere a remoçao do produto arrestado, pois a intenção de remoção por parte da agrava deu-se em momento posterior, sendo necessária uma nova decisão fundamentada sobre o tema.
Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para reconhecer a suspensão do processo conforme ordem da vice presidência do TJMT ao acolher o recurso especial e, não sendo o caso, que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso para: a) reconhecer a inexistência de comparecimento espontâneo do réu, devendo ocorrer a citação, ou ainda, caso não seja esse o entendimento que seja então devolvido o prazo para exercício regular do direito de defesa (embargos); b) determinar a manutenção do depósito onde se encontra, até o deslinde do feito, ou posterior decisão no recurso especial; c) conceder a suspensão do processo até findo o prazo de blindagem, ou decisão posterior nos recursos especiais sobre o tema.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, conforme se verifica no Id. n.o 66243453, a decisão proferida pela vice presidência deste tribunal no RESP interposto no Agravo de Instrumento n.o 1011222-67.2020.8.11.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo pretendido pela recorrente, impedindo os atos constritivos somente dos processos mencionados no recurso, cuja lista não inclui o processo de origem (n.o 1002434-26.2020.8.11.0045), senão vejamos, in verbis:
“Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem, quais sejam:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16)”
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR